Tribunal: STF
Processo: HC 262049
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 223.664/SE (e-doc. 9).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 16/07/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, a prisão em flagrante foi relaxada.



    3. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva, a qual foi decretada pelo Juízo de origem.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, arguindo: (i) atipicidade da conduta; (ii) ausência de contraditório; (iii) decretação da prisão preventiva sem análise da viabilidade de medidas cautelares diversas; e (iv) ausência de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP.



    5. A Corte estadual não conheceu da impetração, ao fundamento de que a tese de atipicidade da conduta não havia sido submetida ao juízo de origem, configurando supressão de instância. Interposto agravo, a decisão foi mantida, sem manifestação quanto às demais teses apresentadas pela defesa. Seguiu-se o protocolo do citado recurso dirigido ao STJ.  



    6. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que não se trata de hipótese de supressão de instância, pois a atipicidade foi arguida apenas de forma incidental, como elemento ligado ao exame do fumus commissi delicti exigido pelo art. 312 do CPP, e não como pedido de trancamento da ação penal. Argumenta que o TJ/SE incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de apreciar as demais teses do habeas corpus originário, de modo que a decisão estadual é nula. Defende, por fim, a configuração de flagrante ilegalidade, a justificar o afastamento da Súmula 691 do STF. 



    7. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, determinando que aquela Corte conheça e julgue o mérito do habeas corpus originário. Subsidiariamente, pugna seja determinado que o TJ/SE ao menos aprecie as demais teses defensivas deduzidas, sanando a omissão apontada. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator